Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-21.2020.8.11.0033
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000639-21.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EVALDO DE CASTRO - CPF: 824.929.728-87 (APELADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), IVAN MARQUES (APELANTE), ANGIVASIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 015.948.241-00 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL: 1000639-21.2020.8.11.0033 (QUEIXA-CRIME)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE: ANGIVÁSIO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: EVALDO DE CASTRO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 82, §5o DA LEI 9099/95

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INJÚRIA –PREVISÃO NO ARTIGO 140 DO CP – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO AO ARTIGO 44 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA.
Observada a regularidade da procuração acostada no ID recursal com número 138663840, dentro das regras do artigo 44 do CPP, inexiste se arguir neste momento a suposta irregularidade com vistas à extinção de punibilidade, inocorrendo qualquer violação legal, bem como, inexistindo a alegada decadência, estando a procuração dentro do figurino legal. Preliminar rejeitada.

MÉRITO – OFENSAS PROFERIDAS EM PROGRAMA DE RÁDIO E CANAIS DE INTERNET – EXTRAPOLAÇÃO AOS LIMITES DA CRÍTICA – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS DEMONSTRAM O ÂNIMO DE INJURIAR – PENA ADEQUADA – SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

Devidamente demonstrada nos autos a intenção de injuriar de forma clara o ofendido, dentro do que previsto no artigo 140 do CP, escorreita a sentença que assim reconhece, dentro da prova documental e testemunhal, com provas claras da nítida intenção de ofensa gratuita ao ofendido, destacando ainda que se utilizou de canal com acesso a ilimitado número de pessoas, estando escorreita a sentença que assim o reconheceu, fixando a pena base no mínimo legal, com aumento de 10 dias, com a sua finalização em 01 mês e 10 dias de detenção em regime aberto, com a substituição por pena de multa no importe de 02 salários-mínimos.

Inexistindo ainda em sede de recurso qualquer insurgência em relação à valoração da multa, sendo o caso de sua manutenção.

DA CONDENAÇAO AINDA NA INDENIZAÇÃO PELA VIOLAÇÃO MORAL – AUSENTE O QUESTIONAMENTO EM SEDE DE RECURSO – QUESTÃO MANTIDA PELA SUA NÃO DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU – SENDO QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL.

Observada ainda que não houve a devolução / impugnação desse tópico da sentença, sendo matéria afeta exclusivamente ao direito patrimonial, diante disso tal ponto não pode ser objeto de análise voluntária em sede de 2o Grau de jurisdição.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento em segundo grau se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 82, § 5o da Lei 9099/95.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2o GRAU –
Instado a se manifestar opinou pela manutenção da sentença, com o improvimento do recurso aviado.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Deixo de condenar o apelante ao pagamento de tais verbas ante a ausência de previsão legal para tanto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022